Tribunal: TJPA
Processo: 0801250-09.2025.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801250-09.2025.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: FABIO JUNIOR CRUZ DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801250-09.2025.8.14.0094
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
APELADO: FÁBIO JUNIOR CRUZ DO NASCIMENTO
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF/1988. FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS MÍNIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santo Antônio do Tauá contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor contratado temporariamente para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e depósitos de FGTS referentes ao período laborado entre 04/05/2015 e 31/12/2024, em razão da nulidade das sucessivas contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações de contratos temporários para exercício de atividade permanente da Administração Pública descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e ensejam a nulidade da contratação; (ii) estabelecer se, reconhecida a irregularidade da contratação temporária, são devidos ao servidor os depósitos de FGTS e o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção do vínculo temporário por longo período, mediante sucessivas renovações contratuais para desempenho de atividade permanente da Administração Pública, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal e configura desvirtuamento da contratação temporária.

4.

A nulidade da contratação temporária irregular não afasta o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal nos Temas 551 e 916 da repercussão geral.

5.

O comprovado desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações autoriza o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da valorização social do trabalho e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

6.

Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à quitação das verbas pleiteadas, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

7.

A jurisprudência do STF, do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que contratações temporárias sucessivas e irregulares ensejam o pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional quando comprovada a efetiva prestação de serviços e a ausência de quitação das parcelas devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sucessivamente prorrogada para o exercício de atividade permanente da Administração Pública configura desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/1988 e conduz à nulidade do vínculo administrativo.

2.

O reconhecimento da nulidade da contratação temporária não afasta o direito do servidor ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e dos Temas 551 e 916 do STF.

3.

O comprovado desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional quando demonstrada a efetiva prestação de serviços e a ausência de quitação das verbas pela Administração Pública.

4.

Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas trabalhistas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, 37, IX, e 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016, Tema 916; STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012, Tema 551; STF, RE nº 1.410.677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801428-73.2022.8.14.0025, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0802108-50.2021.8.14.0039, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data da sessão de julgamento.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ contra sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos da ação ajuizada por FÁBIO JUNIOR CRUZ DO NASCIMENTO, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e depósitos de FGTS referentes ao período laborado pelo autor como Agente Comunitário de Saúde.

Consta dos autos que o autor afirmou ter exercido a função de Agente Comunitário de Saúde junto ao Município apelante no período compreendido entre 04/05/2015 e 31/12/2024, mediante sucessivas contratações temporárias, sustentando que jamais usufruiu férias nem recebeu os respectivos valores acrescidos do terço constitucional, tampouco houve recolhimento regular do FGTS durante o pacto laboral. Alegou, ainda, que as reiteradas renovações contratuais descaracterizaram a excepcionalidade da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

O Juízo sentenciante reconheceu que a contratação ocorreu em desconformidade com os parâmetros constitucionais, concluindo pela nulidade do vínculo temporário, mas assegurando ao trabalhador o direito ao recebimento das verbas fundiárias e das férias acrescidas do terço constitucional, em observância à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Assim, condenou o Município ao pagamento dos valores descritos na planilha de cálculos juntada aos autos.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas deferidas, sob o argumento de inexistência de vínculo celetista válido e ausência de previsão legal para percepção das parcelas reconhecidas na sentença. Defendeu, ainda, a reforma integral do decisum, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada, os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença, ante a consonância do decisum com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da legalidade da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e depósitos do FGTS em favor da parte autora, em razão de sucessivas contratações temporárias consideradas irregulares.

A análise do conjunto probatório revela que o demandante exerceu atividades permanentes junto à Administração Pública Municipal, na função de Agente Comunitário de Saúde, por extenso período, mediante renovações contínuas de contratos temporários, circunstância que desnatura a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece que a contratação temporária somente é admissível para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, exigindo demonstração concreta da transitoriedade da demanda administrativa.

No caso dos autos, verifica-se que o autor permaneceu vinculado ao Município por vários anos consecutivos, exercendo atividade ordinária e permanente da administração pública municipal, sem comprovação de situação excepcional apta a justificar a contratação precária.

Tal circunstância conduz ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF - RE: 765320 MG, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016).

Decisões em cortes estaduais que seguem mesmo entendimento consolidado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS INDENIZATÓRIAS . FGTS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS . APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Município de Além Paraíba contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional, referentes ao período entre 10/07/2013 e 01/01/2017. A sentença foi complementada por embargos de declaração e fixou correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento das parcelas e juros moratórios pela caderneta de poupança. O Município apelante sustenta a nulidade do vínculo contratual, a vedação legal local ao pagamento das verbas reconhecidas, a prescrição quinquenal e requer a exclusão ou redução da condenação. O autor apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária irregular do servidor gera direito às verbas trabalhistas pleiteadas; (ii) estabelecer se a vedação da legislação municipal afasta a aplicação dos Temas 551 e 916 do STF; (iii) adequar o critério de juros moratórios fixado na sentença aos parâmetros legais vigentes à época da citação. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação temporária do autor por prorrogações sucessivas, entre 2010 e 2017, configura desvirtuamento do vínculo temporário e ofensa ao art. 37, IX, da CF/1988, atraindo a aplicação do Tema 551 do STF, que admite o pagamento de férias com terço constitucional e décimo terceiro salário em hipóteses de contratação irregular reiterada. 4 . A nulidade da contratação não afasta o direito às verbas mínimas asseguradas pela juris prudência consolidada do STF (Temas 551 e 916), sendo irrelevante a vedação local quanto à equiparação com servidores efetivos. 5. O direito ao FGTS decorre do reconhecimento do vínculo nulo, nos termos do art. 19-A da Lei 8 .036/1990, conforme fixado no Tema 916 do STF. 6. A prescrição quinquenal foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, limitando o período de condenação de 10/07/2013 a 01/01/2017. 7 . A sentença utilizou critério impreciso ao fixar os juros moratórios com base em "índice oficial de remuneração básica e juros da caderneta de poupança", sendo necessária a correção de ofício para aplicar juros de mora de 0,5% ao mês desde a citação, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, tendo em vista que a citação ocorreu antes da EC 113/2021 . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício . Tese de julgamento: A contratação temporária irregular por ente público, com sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de férias com terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional e FGTS, conforme fixado nos Temas 551 e 916 do STF. A vedação prevista em legislação municipal não afasta o direito a essas verbas quando constatado o desvirtuamento da contratação. Considerando a data da citação e vencimento das prestações devidas, os juros moratórios incidentes sobre tais verbas devem ser fixados em 0,5% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 9 .494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. É aplicável a prescrição quinquenal às pretensões de cobrança das referidas verbas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei 9.494/1997, art . 1º-F; Lei 11.960/2009; EC n. 113/2021, art. 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23 .09.2016; STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551, Rel . Min. Luiz Fux, DJe 01.10.2021; STF, RE 870 .947, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11 .2017; ADI

(TJ-MG - Apelação Cível: 00210974720188130015, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/09/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2025).

Entretanto, embora reconhecida a nulidade da contratação, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que o trabalhador faz jus ao recebimento das parcelas relativas ao FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 596.478/RR, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 551), firmou orientação de que é devido o levantamento do FGTS aos trabalhadores contratados irregularmente pela Administração Pública, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. No mesmo sentido, o RE 765.320/MG (Tema 916) reafirmou que a nulidade do contrato não afasta a obrigação estatal quanto aos depósitos fundiários decorrentes da efetiva prestação laboral. Veja-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART . 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS . FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1 . No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08 .2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art . 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 3 . Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público . Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF . 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido . Invertidos os ônus de sucumbência.

(STF - RE: 1410677 MG, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024).

No tocante às férias acrescidas do terço constitucional, igualmente não assiste razão ao ente apelante. Isso porque a prestação efetiva de serviços por longo período, sem demonstração de quitação das verbas trabalhistas mínimas asseguradas constitucionalmente, impõe o reconhecimento do direito postulado, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da valorização social do trabalho e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Ademais, a prova documental juntada aos autos evidencia que o autor não usufruiu férias nem recebeu a correspondente contraprestação financeira durante o vínculo mantido com o Município.

Cumpre registrar que incumbia ao ente municipal comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente quanto ao efetivo pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento apto a demonstrar a regular quitação das férias ou dos depósitos fundiários, limitando-se a alegações genéricas insuficientes para afastar a conclusão adotada na sentença recorrida.

A propósito, esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as contratações temporárias sucessivas e irregulares realizadas pela Administração Pública ensejam o pagamento das verbas relativas ao FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, sobretudo quando comprovada a efetiva prestação do serviço público e a ausência de quitação das parcelas devidas. Tal orientação harmoniza-se integralmente com a jurisprudência do STF e do STJ, não havendo razão jurídica plausível para reforma do decisum recorrido. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Cobrança de Verbas Salariais e Rescisórias ajuizada por técnica de enfermagem contratada pelo Município de Itupiranga entre 1999 e 2022, sob a justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício, pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. 2. Recurso de Apelação objetivando o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de férias +1/3, 13º salário, FGTS e demais verbas, com fundamento na jurisprudência do STF (Temas 191, 308, 551 e 916). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve desvirtuamento do regime excepcional de contratação temporária, com nulidade do vínculo jurídico; (ii) definir os efeitos patrimoniais dessa nulidade à luz da jurisprudência constitucional, especialmente quanto ao pagamento de FGTS, 13º salário e férias com 1/3 constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Restou comprovada a ausência de demonstração concreta de necessidade temporária e de excepcional interesse público, bem como a existência de vínculos sucessivos e contínuos por mais de 20 anos, caracterizando a burla à regra do concurso público e o desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal. 5. Configurada a nulidade da contratação, são devidas parcelas indenizatórias, como FGTS, férias com terço e décimo terceiro salário, conforme jurisprudência do STF (RE 596.478/ RR – Tema 191; RE 1066677 – Tema 551; RE 765.320 – Tema 916).

6. Indevido o pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de comprovação de abalo de ordem extrapatrimonial. 7. Correção monetária do FGTS nos moldes da ADI 5090, com aplicação do índice oficial de inflação (IPCA) conforme decisão com eficácia imediata proferida pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e reconhecer o direito da autora à percepção de: (i) férias vencidas e proporcionais com 1/3; (ii) décimo terceiro salário; e (iii) depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014287320228140025 31532521, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0802108-50.2021.8.14.0039 RECORRENTE: AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR RECORRIDO: CARLOS DA LUZ COSTA E OUTROS RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve sentença de parcial procedência, a qual reconheceu o direito de servidores temporários ao recebimento dos depósitos de FGTS, diante da contratação sucessivamente prorrogada e sem concurso público, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido o depósito de FGTS a servidores contratados temporariamente por ente público, sem concurso e com prorrogação sucessiva do vínculo, ainda que o regime jurídico previsto seja estatutário e a contratação não tenha sido formalmente declarada nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e configura vínculo irregular, ensejando a aplicação dos direitos sociais mínimos, especialmente o FGTS.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 596.478/RR, em regime de repercussão geral, reconhece que, mesmo em contratos nulos com a Administração Pública, é devido o FGTS se comprovada a prestação de serviços com contraprestação salarial.

A distinção entre regime jurídico-administrativo e celetista não impede a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, desde que presentes os requisitos fáticos de contratação irregular com prestação de serviços.

O entendimento firmado pelo STF nas decisões dos REs 830.962 AgR e 895.070 AgR reforça que os direitos sociais do art. 7º da CF/88, inclusive o FGTS, devem ser estendidos a servidores temporários com vínculos sucessivamente prorrogados, mesmo sem formal declaração de nulidade.

O agravo interno não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados de forma suficiente e conforme jurisprudência consolidada.

A existência de divergência jurisprudencial entre tribunais estaduais não afasta a força vinculante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública responde pelo pagamento do FGTS a servidor contratado temporariamente sem concurso público, quando comprovadas a prestação de serviços e a prorrogação sucessiva do vínculo, ainda que ausente declaração formal de nulidade.

A prorrogação reiterada de contratos temporários configura desvio de finalidade da contratação excepcional, atraindo a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A jurisprudência do STF reconhece a extensão dos direitos sociais do art. 7º da CF/88, inclusive o FGTS, a servidores temporários contratados de forma irregular.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, caput e incisos; 37, II, IX e § 2º; CPC/2015, arts. 487, I e II, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, rel. p/ acórdão Min. Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012, repercussão geral, DJe 01.03.2013; STF, RE nº 830.962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11.11.2014, DJe 25.11.2014; STF, RE nº 895.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015, DJe 08.09.2015; STF, Rcl nº 7.157 AgR, Rel. Min.;Dias Toffoli, Plenário, j. 17.02.2010; STF, CC nº 7.836 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 18.12.2013.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3º TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3º Turma de Direito Público, com início em 11/09/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08021085020218140039 30083503, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Público).

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

Belém, 29/05/2026